Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. NECESSIDADE DE MELHOR ANÁLISE DURANTE O CURSO PROCESSUAL. OFERTA DE ALIMENTOS. VALOR SUPERIOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser arbitrados de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando. No caso em análise, as necessidades da alimentanda são irrefutáveis, haja vista ser menor infante, cujos gastos com alimentos, vestuário e educação são presumíveis e podem ser considerados elevados, conforme revela a experiência ordinária.
As alegações acerca das reais despesas da criança e das possibilidades econômicas dos genitores, frente à igualdade que deve permear a obrigação dos pais no sustento do filho, são matérias fáticas a serem examinadas em cognição exauriente.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.